Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ÂNIMO CALMO INEXIGIDO. DOLO DO AGENTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática das infrações penais de ameaça, vias de fato e cárcere privado, bem como que houve a corroboração pelos demais elementos de prova, as condenações devem ser mantidas.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido, para a sua configuração, que o autor esteja em estado emocional refletido e calmo.
4. O exame de corpo de delito não é prova imprescindível para a comprovação da materialidade da contravenção de vias de fato, até porque esse tipo de agressão raramente deixa vestígios, de sorte que a comprovação pode vir por outros meios, tais como as declarações da vítima.
5. A restrição do direito de ir e vir da companheira, mantendo-a trancada na residência, por período longo de tempo, sem as chaves configura cárcere privado.
6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
7. A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
8. Quando as circunstâncias do crime não agravam a situação do condenado, devem ser consideradas favoráveis ao réu.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.